Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO O apelante apresentou petição aduzindo que as partes refinanciaram o contrato objeto da ação e, ao final, requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo (ID 29712612). Contudo, a transação firmada refere-se ao processo no 0701739-12.2021.8.07.0017 e aos contratos nos 373900018090320424 e 37390000056200860168 que não correspondem aquele discutido nesta demanda, no 00333739860000005620 (IDs 28841841 - Pág. 6 e 29712613 - Pág. 1). Lado outro, a petição de acordo não foi subscrita pelos patronos do recorrido e nem faz referência à presente demanda (ID 29712613 - Págs. 1/4). De mais a mais, o juízo de origem indeferiu o pedido de depósito judicial das parcelas contratuais, decisão mantida após a interposição de agravo de instrumento (IDs 28841866 e 28841878). Assim, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias, para que traga aos autos a transação relativa à presente demanda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46